Tribunal: TJSP
Processo: 0005613-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente condenado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e dois roubos majorados. Pena superior a 15 anos de reclusão. Término previsto para 2032. Histórico prisional conturbado com diversas faltas disciplinares. Desde seu ingresso no sistema penitenciário, tem

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente condenado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e dois roubos majorados. Pena superior a 15 anos de reclusão. Término previsto para 2032. Histórico prisional conturbado com diversas faltas disciplinares. Desde seu ingresso no sistema penitenciário, tem praticado, ao menos, uma falta disciplinar por ano. Outrossim, anteriormente, ao ser colocado em liberdade, voltou a delinquir. Peculiaridades do caso concreto que denotam a insuficiência do regime intermediário. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005613-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WELLINGTON DE OLIVEIRA PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo em execução, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005613-25.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005613-25.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Wellington de Oliveira Pires
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.165
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva.
Reeducando, reincidente condenado pelos crimes de tráfico de
drogas, receptação e dois roubos majorados. Pena superior a 15
anos de reclusão. Término previsto para 2032. Histórico
prisional conturbado com diversas faltas disciplinares. Desde
seu ingresso no sistema penitenciário, tem praticado, ao menos,
uma falta disciplinar por ano. Outrossim, anteriormente, ao ser
colocado em liberdade, voltou a delinquir. Peculiaridades do
caso concreto que denotam a insuficiência do regime
intermediário. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por WELLINGTON DE OLIVEIRA PIRES contra a decisão de fls.
21/22, proferida em 02/06/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Gabriel Medeiros, do DEECRIM de Presidente Prudente, que
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante fazer jus ao benefício,
alegando estarem preenchidos os requisitos legais (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005613-25.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 26/31), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 32) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela realização de exame
criminológico (fls. 43/44).
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o agravante
cumpre pena de 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão,
ostentando condenações por infração aos art. 33, caput, da Lei
11.343/06; art. 180, caput, e art. 157, § 2o, I e II, por duas vezes, do
Código Penal
O término de cumprimento de pena é
previsto para 23/01/2032.
O requisito temporal foi cumprido em
24/02/2020.
A questão posta nos presentes autos cinge-
se, portanto, ao preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
O boletim informativo da execução evidencia
a ausência de merecimento do agravante ao regime intermediário,
posto constar com diversas anotações faltosas, além de ser
reincidente e ter praticado novos delitos após ter sido beneficiado
com o regime aberto anteriormente.
O
agravante
ingressou
no
sistema
penitenciário, pela primeira vez, em 29/12/2009, sendo condenado
pelo delito de tráfico de entorpecentes. Durante a execução, foi
progredido ao regime semiaberto em 04/03/2011 e, em seguida, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005613-25.2020.8.26.0996 -Voto no
4
aberto, em 13/06/2011.
Porém, uma vez em liberdade, voltou à
prática delitiva, desta vez pelos delitos de receptação e roubo
majorado, pelos quais cumpre pena no momento.
No interior do estabelecimento prisional
praticou diversas faltas disciplinares, a saber:
?
em
25/02/2014
desrespeito
e
subversão da ordem;
?
em
29/12/2014
desobediência
às
normas de segurança e disciplina;
?
em 09/02/2015 tentativa de burlar a
segurança;
?
em 09/02/2015 posse de drogas; em
10/10/2016 posse de celular;
?
em 28/11/2018 posse de material
proibido;
?
em 14/08/2019 resistência.
Verifica-se que, desde seu ingresso no
sistema penitenciário, o agravante jamais permaneceu um ano
inteiro sem o cometimento de, ao menos, uma falta disciplinar.
Cuida-se, destarte, de reeducando com
histórico
prisional
conturbado,
com
grande
número
de
intercorrências durante a execução da pena, não sendo suficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005613-25.2020.8.26.0996 -Voto no
5
para o deferimento do benefício, a simples análise do atestado de
bom
comportamento
carcerário
emitido
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional, sendo necessária a avaliação das
peculiaridades do caso concreto.
Outrossim, não é demasiado anotar que,
quando de sua primeira condenação, pelo delito de tráfico de
drogas, após ter sido posto em liberdade, voltou a delinquir, desta
vez praticando delitos mediante violência ou grave ameaça.
É pacífica a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser o histórico prisional
desfavorável fundamentação idônea para negar o pleito de
progressão de regime.
Nesse sentido é a jurisprudência de ambas
as Turmas Criminais do STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO
SUBJETIVO. AUSÊNCIA. FATOS NOVOS.
HISTÓRICO
PRISIONAL
DESFAVORÁVEL.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera
que a existência de falta grave constitui
óbice para a progressão de regime por
ausência do requisito subjetivo.
2. Configura-se legítimo o indeferimento
da progressão prisional, baseado em
fundamentos concretos, porquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005613-25.2020.8.26.0996 -Voto no
6
preenchido o requisito subjetivo, em
decorrência,
essencialmente,
do
histórico conturbado da agravante, que,
beneficiada em execução penal anterior,
cometeu
nova
prática
delitiva,
demonstrando, assim, a sua habitualidade
em ilícitos penais.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 566.791/SP, 6a T., Rel.
Min. Nefi Cordeiro, j. em 09/06/2020,
grifamos)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO. PRÁTICA DE QUATRO
FALTAS
GRAVES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
(...)
3. Na hipótese, foram indicados pela Corte
a quo fatos concretos ocorridos no curso do
resgate da pena que demonstram o
histórico
prisional
conturbado
do
paciente, com a prática de "quatro
infrações
disciplinares
de
natureza
grave, em clara demonstração de que
sua periculosidade ainda não sofreu a
atenuação necessária, para que possa
cumprir o restante da reprimenda em
regime semiaberto" (e-STJ fl. 66).
4. Mantém-se a decisão singular que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005613-25.2020.8.26.0996 -Voto no
7
conheceu do habeas corpus, por se afigurar
manifestamente incabível, e não concedeu
a ordem de ofício em razão da ausência de
constrangimento ilegal a ser sanado.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 518.057/SP, 5a T., Rel.
Min. Jorge Mussi, julgado em 24/09/2019,
grifamos)
Por
fim,
anoto
ser
desnecessária
a
realização de exame criminológico, tal como requerido pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que as anotações contidas
no boletim informativo são suficientes para a verificação das
singularidades do caso concreto. Ademais, não se pode
desconsiderar o atual contexto de pandemia, no qual a realização
da perícia, em virtude do trabalho remoto, poderia demorar meses
para ser concluída, em nítida ofensa à celeridade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo em execução, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator